Tribunal: TJES
Processo: 5000664-61.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-61.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de agravo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5000658-59.2024.8.08.0046.

Cuida-se, na origem, de demanda proposta em face do Estado do Espírito Santo, na qual a parte autora postula, em síntese, a remuneração das horas prestadas na escala de ISEO também como horas extras e a devolução dos valores descontados a título de imposto de renda sobre os pagamentos de ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional), bem como para que, liminarmente, fossem suspensos os descontos de IR sobre os futuros pagamentos de ISEO.

Em decisão liminar, o d. Juízo de São José do Calçado - Vara Única determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a ISEO até o julgamento da lide, sob singelo fundamento de que estariam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar que o recebimento da ISEO é fato gerador do imposto de renda (em razão de seu caráter remuneratório).

Pela leitura do artigo 1.019, I do CPC, ao despachar o recurso de agravo de instrumento, se necessário, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, no prazo de cinco dias, caso conceda o efeito suspensivo.

No caso sob análise,
resta demonstrada a necessidade de se conferir efeito suspensivo ao presente agravo,

pois conforme demonstrado a ISEO não tem natureza indenizatória, mas remuneratória, um pagamento em razão das horas de labor em escalas extraordinárias/suplementares (
proter laborem
). Assim, o recebimento da ISEO pelo servidor gera acréscimo no seu patrimônio (remuneração pelo labor em escala extraordinária/suplementar, ou seja, em razão do trabalho prestado), sendo fato gerador do imposto de renda

Desse modo, considerando a demonstração, a ISEO tem natureza remuneratória (haja vista ser paga em razão de trabalho prestado em escala extraordinária/suplementar), sendo que seu recebimento gera acréscimo patrimonial ao servidor, configurando fato gerador do imposto de renda, razão pela qual há obrigação legal do Estado fazer sua retenção na fonte. Ademais, a ISEO não está incluída no rol dos rendimentos isentos e não tributáveis do imposto de renda, previstos no art. 6º da Lei nacional nº 7.713/1988, é dizer, não está caracterizada nenhuma das hipóteses de isenção ou não tributação do imposto de renda.

Ante o exposto,
DEFERE-SE o efeito suspensivo do presente recurso de agravo
,
nos termos do artigo 1.019, I do CPC, para o fim de suspender a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 5000658-59.2024.8.08.0046.

Intime-se o Agravante, o agravado, inclusive para responder ao recurso no prazo legal e oficie-se ao Juízo de Piso para tomar conhecimento desta decisão.

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Vitória(ES), 27 de janeiro de 2025.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)